Tribunal: STF
Processo: RE 1469317
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 12, fl. 6):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS. DECRETO Nº 11.322, DE 30-12-2022. DECRETO Nº 11.374, DE 01-01-2023. INEXISTÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE CARGA TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NÃO APLICAÇÃO. 



    O Decreto nº 11.374/2023 não pode ser equiparado a instituição ou aumento de tributo e, por isso, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, na medida em que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. Entendimento em consonância com a decisão liminar proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade 84/DF”.



    No apelo extremo (Doc. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, NCA TÊXTIL LTDA alega violação aos arts. 150, III, “c”; e 195, § 6º, da CF/1988.



    Inicialmente, a recorrente requer a suspensão do processo até o julgamento definitivo da ADC 84.



    No mérito, afirma que “o caso dos autos contempla perfeitamente a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, daí a razão de ser do presente apelo extremo. Entender que o Decreto nº 11.322/2022 não chegou a viger, com todo o respeito, se mostra total absurdo. Como verte hialino em Direito, a vigência e a eficácia das leis em território nacional obedecem a clássica disposição do art. 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (antiga LICC, aos mais saudosistas), quando dispõe que “salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada” (Doc. 14, fl. 10).



    Aduz que, “no caso em específico, o Decreto nº 11.322/2022, textual e expressamente dispôs quanto à sua vigência e eficácia, ou seja, “este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e produz efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023”, conforme assim enunciou o seu art. 2º. Daí porque, ao tempo do decreto revogador (Dec. 11.374/2023), o Decerto nº 11.322/2022 estava em total e plena vigência e eficácia, significando dizer que passou a surtir todos os efeitos legais daí decorrentes, cuja eficácia da lei no tempo e espaço dar-se-á até que outra lei a modifique ou revogue, conforme o art. 2º da LINDB” (Doc. 14, fls. 10-11).



    Argumenta que “a pretensão da apelante nunca foi objurgar os efeitos do decreto revogador (Dec. 11.374/2023), mas apenas dizer que, apesar de vigente, não possuía plena eficácia, já que obrigatoriamente deve estar submetido ao princípio da anterioridade nonagesimal, forte na regra do art. 195, §6º da Constituição” (Doc. 14, fl. 11).



    Assim, entende que “os efeitos jurídicos e eficácia do Decreto nº 11.374/2023, ao obedecer ao período nonagesimal, dar-se-iam apenas em 02/04/2023, ao passo que o Decreto revogado (Dec. 11.322/2022) dar-se-ia, por sua vez, até o dia 01/04/2023” (Doc. 14, fl. 12).



    Na sequência, o RE foi admitido no Tribunal de origem (Doc. 18).



    É o relatório. Decido. 



     



    Na origem, NCA TÊXTIL LTDA impetrou Mandado de Segurança requerendo que a autoridade coatora “se abstenha de aplicar os arts. 1º, II, 3º, I, e 4º, todos do Decreto nº 11.374/23, até 02/04/2023 (inclusive), possibilitando o recolhimento da contribuição ao PIS e da COFINS pelas alíquotas de 0,33% e 2%, respectivamente, nos moldes determinados pelo Decreto nº 11.322/22, em obséquio ao princípio da anterioridade nonagesimal, forte no art. 195, §6º da Constituição” (Doc. 2, fl. 15).



    O Tribunal de origem confirmou a sentença denegatória da ordem pelos seguintes fundamentos (Doc. 12, fl. 3):



    “Conforme relatado, controverte-se neste feito acerca da necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal quanto às disposições do Decreto nº 11.374/23, editado em 02/01/2023, que revogou o Decreto nº 11.322/22, editado em 30/12/2022, que havia anteriormente minorado as alíquotas de PIS e COFINS sobre as receitas financeiras. 



    […]



    Nos termos do Decreto nº 8.426/15, as alíquotas do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras foram majoradas para 0,65% e 4%, respectivamente. 



    O Decreto 11.322/2022 foi editado em 30/12/2022, e por meio dele foram reduzidas as alíquotas de PIS/COFINS sobre receitas financeiras nos seguintes termos: 



    […]



    Apesar de ter sido editado em 30/12/2022, havia previsão expressa de que sua eficácia dar-se-ia a partir de 1º de janeiro de 2023, conforme artigo 2º. 



    Nessa mesma data, de início dos efeitos dessa redução (01/01/2023), sobreveio então o Decreto 11.374/2023, que entrou em vigor na data da publicação (art. 4º), revogando imediatamente as disposições do diploma anterior e mantendo, por conseguinte, as alíquotas de PIS/COFINS sobre as receitas financeiras, mantendo-se portanto o percentual das alíquotas anteriormente vigentes desde 2015, fixadas pelo Decreto 8.426/2015. 



    Disso tudo se conclui que o Decreto nº 11.322/2022 jamais chegou a produzir efeitos. E se o decreto que reduziu as alíquotas não produziu efeitos, não produziu quaisquer consequências, de modo que a superveniência do Decreto nº 11.374/23, que manteve as alíquotas que vigiam desde 2015, não se sujeita à anterioridade nonagesimal. 



    […]



    A revogação operada pelo Decreto nº 11.374/23 não importou em majoração do tributo de fato, pois uma vez revogada a norma que operou a redução das alíquotas das contribuições sobre as receitas financeiras, na mesma data em que produziriam seus efeitos, foram restabelecidas as alíquotas já então vigentes desde a edição do Decreto nº 8.426/15: 0,65% (PIS) e 4% (COFINS). 



    […]



    O Decreto nº 11.374/2023 manteve a situação anterior antes mesmo que a potencial redução das alíquotas efetivamente se aplicasse. Em suma, as alíquotas permaneceram as mesmas”.



    No julgamento da ADC 84 MC-Ref (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Red. para acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/6/2023), no qual se discutia se o Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, deveria observar (ou não) o princípio da anterioridade nonagesimal no que se refere ao restabelecimento das alíquotas do PIS e da COFINS, reduzidas em 50% pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, o Plenário desta SUPREMA CORTE referendou Medida Cautelar “para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente”.



    O acórdão desse julgado foi resumido na seguinte ementa:



    “Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.”



    Por ocasião do referido julgamento, manifestei-me nos seguintes termos:



    “A questão constitucional controvertida diz respeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 11.374/2023, que restaurou a aplicação de alíquotas de PIS/PASEP e Cofins. 



    […]



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto: 



    “As contribuições ao PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, com incidência não cumulativa, têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Desse modo, a lei aplicável será aquela vigente à data da ocorrência do fato gerador, ou seja, o art. 1º do Decreto 8.426/2015, repristinado pelo Decreto 11.374/2023. 



    Como se vê, no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira – isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se ao regime fiscal que jamais entrou em vigência” 



    De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015. 



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única.”



    O acórdão recorrido está consonância com esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente